Tribunal: TJPA
Processo: 0867456-39.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867456-39.2020.8.14.0301

APELANTE: CARMEN DO SOCORRO HENRIQUE MOREIRA

APELADO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÕES EM MANDADO DE SEGURANÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE AUTOMÁTICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROGRESSÃO INTERNA DA CARREIRA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Não se sustenta a aplicação da prescrição, visto que se trata de relação de trato sucessivo, e só alcançariam parcelas que superassem o quinquênio legal.

2. Tem-se que a progressão horizontal por antiguidade será automática, nos termos das Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93, bastando, para esse fim, o preenchimento de dois requisitos: o lapso temporal de dois anos; e o efetivo exercício das atividades laborais no Município.

3. Na espécie, verifica-se que não houve a progressão funcional pleiteada desde a sua nomeação em 30/12/1997, conforme se constata em seu contracheque, o qual demonstra claramente que a Apelada possuía vínculo com a Administração Municipal até o citado período.

4. O Município, por sua vez, não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo para não proceder a progressão da apelante/impetrante.

4. Indevido o uso do mandado de segurança para cobrança de valores retroativos.

5. Recursos de Apelação conhecidos, sendo parcial provimento para o recurso da impetrante e total provimento ao recurso do Ministério Público.

6. Ordem concedida.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E TOTAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recursos de
APELAÇÃO
interpostos
pelo Ministério Público Estadual e por Carmen do Socorro Henrique Moreira
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital
que, nos autos do
Mandado de Segurança,
extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Consta na inicial que a segunda apelante/Impetrante é servidora da rede pública de ensino do Município de Belém, nomeada em 23/12/1997, e que a recorrida/Impetrada vem cometendo, reiteradamente, ato ilegal, pois não implantou a elevação de nível de progressão aos servidores do magistério municipal, pretendendo assim a concessão da segurança para determinar que a autoridade coatora pague a progressão correspondente à 55%.

Após informações prestadas pela parte impetrada, o juiz
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos seguintes termos (Id.
5912548
):

“A conclusão pela eventual violação do direito perseguido, portanto, demandaria a realização de diligências probatórias, eis que depende da comprovação do seu tempo de serviço e das progressões funcionais que a ela foram concedidas. Acontece que em sede de mandado de segurança a cognição é sumária e não admite, como regra, a realização de diligências com a finalidade de colacionar aos autos provas que corroborem a tese fática sustentada pela parte Impetrante.

A instrução destinada a subsidiar a tese autoral é eminentemente documental e deve instruir desde logo a petição inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.

Desta forma, resta evidente que os fatos não se apresentam incontroversos para demonstrar a certeza e liquidez do direito invocado.

A análise meritória do pedido, portanto, demanda a realização de dilação probatória, procedimento que a via estreita do Mandado de Segurança não comporta.

Dispositivo.

Posto isso,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 6º, § 5º, da Lei Federal nº 12.016/2009 c/c art. 1.046, § 4º c/c art. 485, IV, do CPC/15.”

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (Id. 5912555), aduzindo que é professora há 22 anos, bem como que os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar seu direito líquido e certo à progressão funcional omitida pela parte recorrida, razão pela qual requer o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau, concedendo a ordem requerida.

O Ministério Público Estadual recorreu da decisão prolatada

(Id. 5912551), fazendo, posteriormente, aditamento ao recurso (Id. 5912553), alegando que é incontroverso que a impetrante é servidora pública do município, sendo que a autoridade coatora argumentou não ter implantado a progressão funcional pois a legislação não é autoaplicável.

Destarte, aduz que houve confissão quanto aos fatos, o que dispensa a produção de provas.

Nesse condão, pleiteia que seja concedida tão somente à progressão funcional à parte autora, devendo os consectários econômicos serem discutidos em ação de cobrança própria, de acordo com o verbete sumular nº 271 do STF.

Em aditamento, ponderou que, no caso de não ser acolhido o pleito anterior, seja aplicado o § 1º do art. 6º, da Lei 12.016/2009 e, após, seja apreciado o mérito do
writ
, concedendo à ordem a parte impetrante, nos termos do art. 932,I, do CPC.

Foram ofertadas contrarrazões (Id. 5912560), tendo sido requerido, em preliminar, o reconhecimento da prescrição do direito postulado pela apelante/impetrante e, no mérito, a manutenção da decisão recorrida.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recuso interposto (Id. 6358393).

É o Relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Tempestivos e adequados, conheço dos recursos.

A questão em análise cinge-se em verificar a possibilidade de progressão funcional horizontal da Apelante/impetrante, na carreira do Magistério pelo critério de antiguidade.

Em sede de preliminar, alega o Ente Apelado, em suas contrarrazões recursais, que deve ser aplicado ao caso a prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3º, II, do Código Civil.

Inicialmente, cumpre ponderar que as pretensões em face da fazenda pública prescrevem em 05 (cinco) anos, conforme art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932.

Todavia, é importante esclarecer que já existe entendimento consolidado no sentido de não ser aplicável a prescrição de fundo de direito nas obrigações de trato sucessivo, sendo esta a hipótese dos autos.

Esclareço, ainda, que “trato sucessivo” é o direito que se renova mês a mês, como no caso concreto, ante a suposta omissão do Requerido/Apelado em efetuar o pagamento discutido na presente ação. Conclusão que se pode extrair do verbete da Súmula 85 do STJ:

“Súmula 85, do STJ
: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Este E. Tribunal segue na mesma linha:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. TESE DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. RESP 1.251.993/PR E SÚMULA 85 DO STJ. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO PODER PÚBLICO SOBRE A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA A ALMEJADA PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. ARTIGO 475 DO CPC/73. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO CONFORME O ART. 20, §4º, CPC/73. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.
1. Apelação Cível. Prejudicial de mérito. Tese de Incidência da Prescrição Trienal, com base no art. 10 do Decreto 20.910/32 e artigo 206, §3º, V do CC/02. As pretensões em face da fazenda pública prescrevem em 05 (cinco) anos, conforme art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. REsp 1.251.993/PR. Ademais, a questão não versa sobre pretensão à reparação civil e sim sobre regularização de trato sucessivo, estando fulminadas pela prescrição somente as parcelas vencidas cinco anos antes da propositura da ação. Súmula 85 do STJ. Prejudicial rejeitada
. (...) 3. Apelação conhecida e não provida. 4. Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido, para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 20, §4º do CPC/73. 5. À unanimidade. (TJPA, Acórdão 181.632, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-13). (Grifei).

Sendo assim, não assiste razão ao Apelado, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, verifico que há realmente vasta documentação juntada aos autos que comprovam todo o alegado pela apelante/impetrante em sua exordial, assim como no recurso em questão, já que no Id. 5912519, consta o Decreto nº 32.012/97-PMB que nomeou a impetrante no cargo de Professora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Belém, estando aqui comprovado seu vínculo efetivo com a administração pública municipal.

Ademais, há provas da continuidade vínculo, sem fatos interruptivos.

Nessa perspectiva, impende consignar que a Lei n.º 7.673/93 reformulou parâmetros da progressão funcional.

Veja-se:

Art. 1º. A promoção do funcionário ocupante de cargo do Grupo Ocupacional Magistério do Município de Belém dar Progressão funcional horizontal;

Progressão funcional vertical.

Art. 2º.
A progressão funcional horizontal, por antigüidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém
.

O art. 10, §4º da Lei Municipal n.º 7.528/1991, estabelece o seguinte:

Art. 10
- Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências.

(...)

§ 4º
- Referência é a escala de vencimento que indica a posição de ocupante de cargo dentro do grupo, correspondendo a uma avaliação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Nesse passo,
tem-se que a
progressão horizontal por antiguidade
deveria ser automática, bastando, para esse fim, o preenchimento de dois requisitos, a saber: – o lapso temporal de dois anos; e – o efetivo exercício das atividades laborais no Município.

Cumpridos tais requisitos, faz jus a parte à progressão funcional.

Nesse passo,
tem-se que a
progressão horizontal por antiguidade
deveria ser automática, bastando, para esse fim, o preenchimento de dois requisitos, a saber: – o lapso temporal de dois anos; e – o efetivo exercício das atividades laborais no Município.

Cumpridos tais requisitos, faz jus a parte à progressão funcional.

Pois bem, na espécie, verifica-se que o município não implementou a progressão funcional pleiteada e, tampouco, a incorporação dos percentuais respectivos nos vencimentos da Impetrante/Apelante, considerando a nomeação da servidora em 23/12/1997 (ID 5912519) até a presente data, além do que, seu vínculo com a administração pública municipal se mostra claro, não só pela portaria ao norte citada, como também pelos contracheques juntados à inicial (ID 5912518).

Ademais,
o Município Apelado não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo para proceder à progressão funcional pleiteada pela parte impetrante.

Dessa forma, tem-se que a atual referência da Impetrante/Apelante se encontra equivocada, na medida em que já preencheu os requisitos da progressão funcional por antiguidade, fazendo jus, portanto, à progressão requerida, tudo em conformidade com o disposto nos artigos 10, § 4º e 18, da Lei Municipal nº
7.528/91 e art. 2º, da Lei Municipal nº 7.673/93
.

Com efeito, a progressão funcional horizontal do caso ora em análise não se confunde com o provimento originário, disposto no art. 37, II da CF, na medida em que ocorre no interior da própria carreira de Magistério exercida pela Apelada.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. CLASSE “C” PARA CLASSE “D”. LEGALIDADE
. CARREIRA DO GRUPO DE ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR. PROGRESSÕES ULTERIORES VÁLIDAS. PAGAMENTO DO RETROATIVO DEVIDO, RESSALVADAS AS PARCELAS ATINGIDAS PELA PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1) A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a promoção do servidor por ascensão funcional constitui forma de provimento derivado incompatível com a determinação prevista no art. 37, II, da Constituição Federal, que vincula o provimento dos cargos públicos à via do concurso. Porém, esse não é o caso dos autos. 2)
A promoção entre as classes C, D e E se faz no âmbito do Nível Superior e se concretiza no interior da mesma carreira (de magistério), apenas com elevação de função e vencimento, não afrontando o princípio da isonomia nem se traduzindo em subversão à regra constitucional do concurso público. Por via de consequência, as progressões oriundas de ato promocional entre essas classes não incorre em ilegalidade
. Não há, assim, transposição de cargo, tal qual ocorre quando a promoção é de classe correspondente a nível médio para as classes correspondentes a nível superior. (...) 4) Recurso conhecido e provido para julgar procedente em parte a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator. (TJAP, Recurso Inominado 0044872-78.2019.8.03.0001, Acórdão 81937, Rel. REGINALDO GOMES DE ANDRADE, Turma Recursal dos Juizados Especiais, Julgado em 21/05/2020)”. (Grifei).

No que tange a pretensão da parte apelante/Impetrante em ver pagas as verbas retroativas provenientes de sua progressão funcional, entendo que tal pedido deverá ser manejado na ação própria e não em sede de Mandado de segurança, que não serve como sucedâneo da ação de cobrança. Com amparo no verbete sumular nº 269 do STF,
in verbis
:

Súmula 269/STF:
O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança
.

No mesmo sentido é a Súmula 271 do STF:

Súmula 271/STF:
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Desta forma, mostra-se que o mandado de segurança não se presta aos fins de ação de cobrança, de forma que a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à impetração. (MS 27565, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgamento em 18.10.2011, DJe de 22.11.2011)

Posto isto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DA IMEPTRANTE E TOTAL PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, concedendo a segurança pleiteada, determinando que o município de Belém proceda a progressão funcional da servidora CARMEN DO SOCORRO HENRIQUE MOREIRA, NOS TERMOS ACIMA EXPOSTOS.

É o voto.

DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 03/05/2023